Tribunal: TJDFT
Processo: 0726917-79.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:
D E S P A C H O Cuida-se de apelação (Id. 15440570) interposta por Eliana Ribeiro da Costa e M. R. V, menor de idade (certidão de Id 15439792), contra sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pelos apelantes contra Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada S.A., julgou improcedente o pedido de condenação da ré ao pagamento de indenização securitária aos autores. Tendo em vista a existência de interesse de menor no feito, remetam-se os autos ao Ministério Publico para parecer, em observância à determinação do art. 178, II, do CPC[1]. Brasília, 17 de abril de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 178. O Ministério Público será intimado para, no prazo de 30 (trinta) dias, intervir como fiscal da ordem jurídica nas hipóteses previstas em lei ou na Constituição Federal e nos processos que envolvam: (...)II - interesse de incapaz; (...)